Tribunal: TJSP
Processo: 2053604-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Cédula de crédito bancário - Ação distribuída no Foro Central - Decisão que declina de oficio da competência e determina a remessa ao Foro Regional de Santo Amaro, endereço do coexecutado Carlos Valentim da Silva - Impossibilidade no caso - Existência de foro de eleição no título - Cláusula que autoriza o credor a propor a ação no foro

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Cédula de crédito bancário - Ação distribuída no Foro Central - Decisão que declina de oficio da competência e determina a remessa ao Foro Regional de Santo Amaro, endereço do coexecutado Carlos Valentim da Silva - Impossibilidade no caso - Existência de foro de eleição no título - Cláusula que autoriza o credor a propor a ação no foro que exerce jurisdição sobre o endereço de sua sede - Cláusula formalmente perfeita - Observância do art. 63, § 1o, do CPC e Súmula 355 do STF - Execução que supera ainda o valor de 500 (quinhentos) salários mínimos - Valor que impede a remessa dos autos ao Foro Regional indicado - Resolução no 02/1976 alterada pela Resolução no 148/2001 desta Colenda Corte - Cláusula contratual que cuida de incompetência relativa - Inviabilidade do juízo declinar dela de ofício - Decisão reformada - Recurso provido.